Tribunal: TJMT
Processo: 1017992-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017992-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 076.282.689-43 (ADVOGADO), VAZ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME - CNPJ: 11.749.655/0001-83 (AGRAVANTE), ELOI JOSE WAGNER - CPF: 222.440.699-15 (AGRAVADO), CELIA WAGNER - CPF: 028.676.929-89 (AGRAVADO), HELIO ANTONIO WAGNER JUNIOR - CPF: 024.777.869-97 (AGRAVADO), ERIC VON WAGNER - CPF: 030.123.029-30 (AGRAVADO), TATIANE NARDONI WAGNER - CPF: 042.603.989-03 (AGRAVADO), VALDEIR DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 025.677.898-12 (AGRAVADO), EDUARDO PACELI MONTEIRO - CPF: 037.309.989-43 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SILVANO MAIA - CPF: 839.173.739-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, E AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL POR ACESSÃO DE CONSTRUÇÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE, ANULAÇÃO DE ESCRITURA E LIBERAÇÃO DE MATRÍCULAS. MATÉRIAS AFETAS AO MÉRITO. FEITO AJUIZADO EM 2016. ORDEM DE NÃO ESCRITURAÇÃO DEFERIDA À ÉPOCA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM PRIMEIRO GRAU. PENDÊNCIA DE ANÁLISE. DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE É PRUDENTE. ANÁLISE A SER FEITA EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- N
ão vejo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, muito menos elementos a se deferir, liminarmente, a alegada reintegração de posse, cabível, antes do julgamento do mérito da demanda.

2- A ação foi ajuizada em 2016, o que afasta eventual perigo da demora, sendo que o pleito liminar foi indeferido neste ponto, mantendo-se apenas que o cartório competente não registrasse as escrituras.

3- O pleito de anulação se confunde com o mérito e se trata de medida irreversível, violando o art. 300, §3o.

4- Deve-se aguardar a análise do juízo de primeiro grau sobre a necessidade de realização de provas, considerando que todos já se manifestaram naqueles autos, existindo pedidos de produção de prova testemunhal, pericial e depoimento pessoal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017992-08.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: VAZ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME

AGRAVADO: ELOI JOSE WAGNER, CELIA WAGNER, HELIO ANTONIO WAGNER JUNIOR, ERIC VON WAGNER, TATIANE NARDONI WAGNER e VALDEIR DOS SANTOS VIEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VAZ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME
contra decisão proferida em AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA c/c INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, E AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL POR ACESSÃO DE CONSTRUÇÃO (com pedido de tutela antecipatória de evidência) no 0005967-75.2018.8.11.0046, Código 129374 e 12952072, 1a Vara de Comodoro/MT, em que se postergou teses para decisão pós instrução.

A agravante diz que, “
no que tange ao exercício de seu direito possessório, tem-se que a Agravante VAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA foi imitida na posse das referidas áreas através da decisão proferida nos autos de Falência autuado sob no 0000833- 69.1996.8.16.0185 (mov. 1.1500), no qual ocorreu a arrematação destas áreas
”.

Afirma que “
é necessário esclarecer que os Agravados, há muito tempo, arrendando as referidas Fazendas à terceiros, ou seja, além de reterem indevidamente os imóveis, obstaculizando a posse da Agravante, vêm usufruindo dos frutos da área atinentes aos arrendamentos feitos à terceiros
”.

Defende que, “
além de ter seus direitos possessórios suprimidos, está arcando com grave dano em seu patrimônio, já que foi proibida de adentrar no imóvel, não podendo usar, gozar e/ou dispor das áreas, tampouco colher seus frutos em montante significativo
”.

Relata que “
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está consubstanciado na usurpação do patrimônio desta Aurora pelos Agravados, os quais vêm percebendo os frutos significativos das áreas há anos, sem qualquer repasse ou, até mesmo, depósito judicial dos proventos obtidos através dos arrendamentos irregulares nas Fazendas Lua Clara e Campo Bonito
”.

Em suma, pede liminar de reintegração de posse e o julgamento parcial de mérito, com a anulação de documentos e liberação das matrículas (id. 142559191).

A liminar foi indeferida (id. 142672186).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 143404162).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VAZ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME
contra decisão proferida em AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA c/c INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, E AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL POR ACESSÃO DE CONSTRUÇÃO (com pedido de tutela antecipatória de evidência) no 0005967-75.2018.8.11.0046, Código 129374 e 12952072, 1a Vara de Comodoro/MT, em que se postergou teses para decisão pós instrução.

A pretensão da inicial é de anulação de escrituras públicas, declaração de aquisição por acessão de benfeitorias nas propriedades, condenação da parte requerida em perdas e danos pela perda da posse, compensação por dano moral, retirada de ocupantes e apreensão de benfeitorias (id. 76384461, p. 49).

O feito tramitava no Paraná, Curitiba, sob o no 0009802-45.2016.8.16.0194.

A liminar foi parcialmente deferida, determinando que o cartório competente não registrasse as escrituras. Os demais pedidos foram indeferidos. A liminar foi proferida em 13/09/2016:

“1. Trata-se de ação anulatória de escritura pública c/c indenização por perdas e danos. Sustenta o autor que outorgou procuração ao réu Eric para negociar, vistoriar e diligenciar junto às repartições públicas os atos necessários ao georreferenciamento de imóveis no Município e Comarca de Comodoro-MT. Sustenta que adquiriu 13 imóveis rurais por arrematação judicial, cuja carta foi expedida em 12.11.2013, porém não promoveu o registro. Aponta que o réu, mediante dolo na utilização da procuração e em conluio com o Tabelião de Comodoro, também réu – Valdeir, lavrou escritura de compra e venda de 11 imóveis. Cita diversas irregularidades na compra e venda: ausência de registro da arrematação; preço dos imóveis; não repasse dos valores; ausência de pagamento do ITBI; incorreção das certidões; continuidade das transferências; ausência de procuração em relação a dois imóveis. Pede em liminar seja “determinada a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Comodoro/MT, com proibição de não realizar qualquer prenotação e ou registros das referidas 11 (onze) escrituras referidas acima; a cessação das extrações e vendas de madeiras; determinação de saída de quem eventualmente estiver ocupando referidos imóveis”. 2. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando estiver demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, verifica-se parcial preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência para anotação da existência da ação nas matrículas do imóveis. Com efeito, em juízo sumário de cognição mostra-se a plausibilidade do direito alegado, na medida em que não há registro da arrematação dos referidos bens, o que se pode verificar pelas certidões de matrícula acostadas aos autos, pelo preço equivalente a imóveis de proporções diferentes, pela ausência de exigência de comprovação do pagamento do ITBI, pela lavratura de escritura sem registro do ato aquisitivo anterior (registro da arrematação) e pela inexistência de procuração quanto aos imóveis de matrícula no 3.336 e 3.342, fatos que sugerem a aparente irregularidade na lavratura das escrituras públicas de compra e venda dos imóveis. O perigo de dano, por sua vez, evidencia-se na medida em que o registro das escrituras públicas possibilitará ao proprietárioo exercício de todos os poderes inerentes à propriedade, inclusive de disposição, o que poderá implicar transferência a terceiros de boa-fé. Assim, quanto a esse pedido,
DEFIRO A LIMINAR para determinar a expedição de ofício ao Registro de Imóveis de Comodoro/MT para que se abstenha de registrar as escrituras públicas constantes dos movimentos n° 1.19 a 1.24, ou de outras que dela derivarem, até ulteior deliberação deste juízo.
OFICIE-SE. 3.
Quanto aos demais pedidos não se verifica a plausibilidade do direito, tampouco o perigo de dano. Destaque-se que a arrematação se deu em 2013 e desde então não promoveu o autor os atos necessários à regularização do registro para conhecimento de terceiros, tampouco demonstrou a apontada extração de madeiras e posse não permitida do imóvel. Nesse passo, porque não preenchidos os requisitos legais para a concessão das demais medidas de urgência, indefiro a liminar quanto a esses pedidos.
4. Para a audiência de conciliação a ser realizada na sede deste juízo, na qual deverão comparecer pessoalmente as partes ou mediante procurador com poderes específicos para transigir, sob a pena de ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à multa de até 2% sobre o proveito econômico ou ao valor da causa, designo o dia 31.01.2017, às 15h50min (CPC, art. 334). Nessa ocasião será tentada a conciliação e, não obtida, a parte ré poderá apresentar contestação, cujo prazo de 15 dias inicia-se da data da audiência (CPC, inciso I, art. 335). Ausente o interesse pelo réu na composição consensual, deverá se manifestar por petição apresentada com 10 (dez) dias de antecedência da data da audiência, ciente de que o ato somente não se realizará por desinteresse de ambas as partes. O prazo de 15 dias para contestação na hipótese do item supra inicia-se do protocolo do pedido de cancelamento da audiência apresentado pelo réu (CPC, inciso II, art. 335). 5. Cite-se (e intime-se) a parte ré, ficando ela ciente de que a ausência de defesa, implicará, sendo o caso (CPC, art. 345), a revelia, com a presunção de que admitiu como verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora (CPC, art. 344). 6. A parte autora, intime-se na pessoa de seu advogado, ciente da sanção supra consignada para o caso de não comparecimento. 7. Intimem-se”
(id. 76384472, p. 96).

Após longo tramite, com contestação, reconvenção, impugnação, houve declínio de competência ao Estado de Mato Grosso.

O feito foi irregularmente extinto pelo não pagamento das custas, tendo havido retratação em embargos de declaração, momento em que se analisou o pleito de julgamento antecipado da lide, na decisão agravada, que foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VAZ EMPEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sob alegação de vício na sentença (ID - 76388053 - Pág. 38).

Inicialmente, verifico que são tempestivos os embargos de declaração interposto pela parte embargante (ID. 76391208).

Anoto que, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar reais obscuridades ou contradição ou, ainda, para suprir omissão verificada no julgado acerca de tema sobre o qual o juízo deveria ter-se manifestado.

No caso em tela, a parte embargante aduz a ocorrência de omissão, vez que a sentença proferida nestes autos deixou de analisar a existência do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, em sede de AI sob no 1017709- 87.2019.8.11.0000, pelo E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

Expostos os fundamentos acima, consigno que é cabível o acolhimento dos presentes embargos para anular a sentença embargada, e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual.

Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios e chamo o feito a ordem a fim de cassar a sentença (ID: 76388053).

Pois bem.

Trata-se de ação anulatória de escritura pública c/c indenização por perdas e danos e pedido de reintegração de posse de VAZ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. – ME em face de ELOI JOSE WAGNER, CELIA WAGNER, HELIO ANTONIO WAGNER JUNIOR, ERIC VON WAGNER, TATIANE NARDONI WAGNER e VALDEIR DOS SANTOS VIEIRA.

Sustenta o autor que outorgou procuração ao réu ERIC VON WAGNER para negociar, vistoriar e diligenciar junto às repartições públicas os atos necessários ao georreferenciamento imóveis no Município e Comarca de Comodoro/MT.

Relata que adquiriu 13 imóveis rurais por arrematação judicial, cuja carta foi expedida em 12.11.2013, porém não promoveu o registro. Aponta que o réu, mediante dolo na utilização da procuração e em conluio com o Tabelião de Comodoro, também réu VALDEIR DOS SANTOS VIEIRA, lavrou escritura de compra e venda de 11 imóveis.

Cita diversas irregularidades na compra e venda: ausência de registro da arrematação; preço dos imóveis; não repasse dos valores; ausência de pagamento do ITBI; incorreção das certidões; continuidade das transferências; ausência de procuração em relação a dois imóveis. Pugnou em liminar seja “determinada à expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Comodoro/MT, com proibição de não realizar qualquer prenotação e ou registros das referidas 11 (onze) escrituras referidas acima; a cessação das extrações e vendas de madeiras; determinação de saída de quem eventualmente estiver ocupando referidos imóveis”.

Concedida a LIMINAR para que se abstenha de registrar as escrituras públicas constantes dos movimentos n° 1.19 a 1.24, ou de outras que dela derivarem (ID: 76384472 – fls. 96).

Fora acolhida a preliminar de incompetência na Comarca de Curitiba no Estado do Paraná, e os autos remetidos para este Juízo.

Ante a redistribuição, em sede de AI sob no 1017709- 87.2019.8.11.0000, o E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso deferiu os benefícios da justiça gratuita ao Requerente.

Após, os autos vieram conclusos, de forma que passo a sanear o feito.

Em atenção as preliminares arguidas pelos requeridos, tenho que as teses afirmadas se confundem com o mérito da causa, de modo que serão aferidas em momento oportuno, no decorrer da instrução processual.

Assim, superadas as preliminares levantadas nos presentes autos, dou o feito por sanado.

Fixo como ponto controvertido decidir acerca da existência de eventual irregularidade da documentação dominial dos imóveis e eventuais falsidades da escritura de compra e venda.

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento.

Caso as partes solicitem a produção de prova testemunhal, determino que o rol de testemunha seja apresentado quando do seu requerimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberação.

Outrossim, acolho o pedido de habilitação do terceiro interessado, o nacional LUIZ ALEXANDRE ZAIDAN MACHADO, por considerar a existência de interesse jurídico no fato, em especial porque o mesmo é promitente comprador da fazenda LUA CLARA, a qual é objeto do presente feito. REGISTRE-SE.”

Com este agravo, primeiramente, a parte agravante pede a sua reintegração na posse do imóvel.

Entretanto, n
ão vejo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, muito menos elementos a se deferir, liminarmente, a alegada reintegração de posse, cabível, antes do julgamento do mérito da demanda.

Isto porque a ação foi ajuizada em 2016, o que afasta eventual perigo da demora, sendo que o pleito liminar foi indeferido neste ponto, mantendo-se apenas que o cartório competente não registrasse as escrituras.

O mesmo quanto ao pleito de anulação, que, além de se confundir com o mérito, trata-se de medida irreversível, violando o art. 300, §3o:

“§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Ressalta-se que o juiz de primeiro grau não apreciou as matérias na decisão agravada por entender não estar a causa madura, decisão prudente frente a feito com esta natureza.

Deve-se aguardar a análise do juízo de primeiro grau sobre a necessidade de realização de provas, considerando que todos já se manifestaram naqueles autos, existindo pedidos de produção de prova testemunhal, pericial e depoimento pessoal.

Portanto, deve a decisão ser mantida, sem tomada de medidas antecipatórias do mérito.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO PELO MAGISTRADO SINGULAR. AUSENTES OS REQUISITOS FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. ACORDO FIRMADO EM OUTRA DEMANDA JUDICIAL EM 2004. PROPOSITURA DA AÇÃO ANULATORIA/REINTEGRAÇÃO APENAS EM 2012. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. A ação de reintegração de posse tem por finalidade discutir a posse do imóvel. In casu, depreende-se da análise dos autos e das provas produzidas até este momento processual que o Agravado exerce a posse sobre o bem de forma mansa e pacífica, inclusive através de acordo homologado judicialmente. O indeferimento da medida liminar pelo Julgador singular está respaldada na ausência dos requisitos autorizadores, fumus boni iuris e periculum in mora, tendo em vista a posse concedida aos Agravados em acordo homologado judicialmente em 2004 e a propositura da presente demanda apenas em 2012. Verifica-se inércia do recorrente pelo longo período de 08 (oito) anos, o que demonstra a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. PRELIMINAR DAS CONTRARRAZÕES. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. Os Agravados sustentam a ocorrência de litispendência no presente feito, ante a existência da Ação Reivindicatória no 0000906-49.2009.805.0231. Todavia, constata-se que não subsistem ações idênticas a caracterizar referido fenômeno. Ademais, na decisão recorrida o Julgador de piso determina a reunião das ações para evitar decisões contraditórias. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO FACE O JULGAMENTO DO INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.”
(TJ-BA - AGR: 00240399020168050000, Relator: JOSE OLEGARIO MONCAO CALDAS, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2017).

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO
ANULATÓRIA
DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA POR
DANOS
MORAIS. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A MANUTENÇÃO DOS AUTORES NA
POSSE
DE IMÓVEL. ARTIGO 300 DO CPC . PROBABILIDADE DO DIREITO (FUMUS BONI IURIS) E
PERIGO
DE
DANO
OU RISCO AO RESULTADO
ÚTIL
DO
PROCESSO
(PERICULUM IN MORA). REQUISITOS CUMULATIVOS.
AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO, DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. 1. Art. 300 /CPC . “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo
de
dano
ou o risco ao resultado
útil
do
processo
”. 2. Em se tratando de requisitos cumulativos, na falta da probabilidade do direito, verificável de plano, não há que conceder a antecipação de tutela postulada.”
(TJPR - 8a C.Cível - 0012544-04.2020.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima - J. 30.11.2020)
.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022